Tribunal: TJSP
Processo: 2125743-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2125743-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é impetrante JOÃO
GILBERTO BAPTISTA e Paciente TIAGO HENRIQUE DE SOUZA CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125743-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no: 2125743-88.2020.8.26.0000
Comarca: Cotia
Impetrante: João Gilberto Baptista
Paciente: Tiago Henrique de Souza Carvalho
Juiz de primeiro grau: Dr. Sérgio Augusto Duarte Moreira
VOTO No: 14.699
HABEAS CORPUS Pretensão de reformar decisão que indeferiu
negou o apelo em liberdade - Pedido que foi objeto de análise em
outro habeas corpus Ausência de novos fatos.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado João
Gilberto Baptista em favor de Tiago Henrique de Souza Carvalho, postulando a
reforma da sentença que negou o apelo em liberdade.
Sustenta o i. impetrante que o Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido de que a execução da pena depende do esgotamento dos
recursos e que a sentença condenatória carece de fundamentação legal e jurídica, uma
vez que as provas produzidas sob o crivo do contraditório deixam clara a inocência do
apelante.
Desta forma, postula a expedição de contramandado de prisão em
favor do paciente (fls. 1/13). Junta os documentos (fls. 14/26).
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 32/33).
Prestadas as informações (fls. 36/37), a douta Procuradoria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125743-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Justiça opinou contrário à concessão do pedido (fls. 40/44).
É o relatório.
2. Trata-se de pedido idêntico ao anteriormente deduzido no
habeas corpus no 2125865-04.2020.8.26.0000, julgado por esta Colenda Câmara em
10/08/2020.
Cabe lembrar, a respeito, o seguinte precedente do Superior
Tribunal de Justiça:
“Habeas corpus. Reiteração do pedido. 1. Quando a
impetração é mera reiteração de pedido anteriormente
examinado, sem qualquer fato novo, não se conhece do
pedido” (JSTJ 26/270).
3. Diante do exposto, pelo meu voto não se conhece da
impetração.
CESAR MECCHI MORALES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125743-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4